Tribunal: TJDFT
Processo: 0724448-03.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DA APELAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A, §1o, CP). MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. CRIME DO ARTIGO 241-D, § ÚNICO, I, DO ECA. ABSOLVIÇÃO. VÍTIMA ADOLESCENTE. CRIME NÃO CONFIGURADO. DIAS-MULTA. EXCLUSÃO. PEDIDO RECURSAL PREJUDICADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Não há interesse recursal em pleito que já foi contemplado na sentença recorrida. Pedido para recorrer em liberdade, não conhecido.
2. Nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima possui inegável valor probatório, desde que em consonância com outros elementos de prova constantes nos autos. Na espécie, os depoimentos da vítima foram harmônicos e coerentes com o restante do conjunto probatório, sobretudo as demais provas orais produzidas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
3. Comprovadas a materialidade e a autoria da prática do crime de estupro de vulnerável, na forma descrita no parágrafo primeiro da norma penal (sem capacidade de oferecer resistência), inviável o acolhimento do pedido de absolvição ou de desclassificação para importunação sexual.
4. Dispõe a Lei no 8.069/90 que criança é a pessoa de até 12 (doze) anos de idade incompletos, dessa forma, considerando que o tipo penal previsto no artigo 241-D, §único, I, do ECA possui como vítima a criança, não está configurado o crime quando tratar-se de vítima adolescente. Prejudicado o pedido atinente à exclusão da pena de multa.
5. Apelação conhecida em parte e, na extensão, parcialmente provida.